Tribunal: TJSP
Processo: 2114418-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de verba rescisória trabalhista. Mitigação da regra contida no art. 833, inc. IV, do atual CPC. Possibilidade. Penhora que se destina ao pagamento de verba honorária sucumbencial, que tem natureza alimentar. Decisão mantida.
Recurso improvido.